Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719128-64.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: DIRLENE SOUSA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil objetiva, preconizada no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, e calcada na Teoria do Risco do Negócio ou da Atividade visa a proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo, de modo que o risco da atividade não pode ser transferido ao consumidor. 2. Assim, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços somente é afastada nas hipóteses do art. 14, §3o, do CDC, dentre as quais está a culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor. No caso dos autos, o banco não se desincumbiu de seu ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros na fraude perpetrada, conforme determina o art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 3. Em razão da prática fraudulenta, ao montante a ser devolvido de danos materiais pelo réu deve incidir correção monetária, a contar do desembolso, conforme estabelecido na Súmula 43, do STJ: “Incide correção monetária sobre a dívida por ato ilícito, a partir da data o efetivo prejuízo.” 4. A devolução de valores decorrentes de fraude de terceiro ocorrerá de forma simples, por não se afigurar o art. 42, parágrafo único, do CDC. 5. Revela-se inquestionável o dever de reparação em danos morais decorrente de fraude bancária, mostrando-se correto o valor fixado na sentença apelada. 6. Dar parcial provimento do recurso da autora e negar provimento ao recurso do réu. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), defendendo que não houve qualquer falha na prestação dos seus serviços e que a fraude é culpa exclusiva da recorrida e de terceiros. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo do CDC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, em caso análogo, o STJ assentou que “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento). (...) O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023) (g.n.). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009